Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-48.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. PARALISIA CEREBRAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL IDÔNEA. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a parte Ré e a relação jurídica debatida nos autos. A eventual ausência de responsabilização insere-se no âmbito do mérito do recurso e nessa perspectiva é que deve ser apreciada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, é aferida mediante a verificação de culpa.
3 – O estabelecimento comercial hospitalar responde objetivamente, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços.
4 – A operadora de plano de saúde, como integrante da cadeia de consumo e constituindo o elo de ligação entre o paciente e a rede credenciada, tem papel determinante para a seleção do estabelecimento médico escolhido, de maneira que também deve responder solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes do TJDFT e do Tribunal da Cidadania.
5 – Restou esclarecido nos autos que é necessário, para uma condução do parto dentro dos parâmetros exigidos na literatura e prática médica atual, o registro das contrações uterinas, o registro da dilatação cervical, a monitorização das condições fetais e das condições maternas, fatores fundamentais para que, além da comprovação de que a conduta médica se deu nos termos corretos, o próprio médico consiga visualizar o desenvolvimento do trabalho de parto e ocorrência de complicações no exato momento que seja necessária uma mudança de curso em sua atuação.
6 – Comprovadas a negligência e imprudência na atuação do Réu que ocasionou o nascimento da Autora em estado gravíssimo, sem registro de quanto tempo se encontrava em sofrimento fetal, ocasionando as sequelas compatíveis com quadro de hipóxia fetal sendo os fatos suficientes a caracterização da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade.
7 – O valor arbitrado a título de compensação por dano moral não deve ser reduzido nem majorado se fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.